Tribunal: TJMT
Processo: 1029243-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029243-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREUNICE DE GUSMAO SANTANA - CPF: 014.271.841-60 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a reclamada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”.

5. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em face da decisão monocrática proferida pelo relator, através da qual foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para majorar a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Todavia,

negou provimento ao recurso interposto pela reclamada.

Inconformado, nas razões recursais, o agravante sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção creditícia, bem ainda ausência de danos morais indenizáveis.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

Em manifestação, a agravante informa a oposição ao julgamento de forma virtual, e requer a inclusão do julgamento por videoconferência com interesse na realização de sustentação oral (id. 182258693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023